Tribunal: TJDFT
Processo: 0041095-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0041095-16.2015.8.07.0001 AGRAVANTES: PAULO SARKIS ANTONIO FILHO, BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, PAULO SARKIS ANTONIO FILHO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por BANCO DO BRASIL S/A e PAULO SARKIS ANTÔNIO FILHO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante alega a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Assevera que o tema discutido foi prequestionado, pleiteando o provimento do recurso. O segundo recorrente, por sua vez, afirma negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a decisão agravada carece de fundamentação. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo agravante Banco do Brasil com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026